Tribunal: TJDFT
Processo: 0731232-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731232-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUSELHA ALVES DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Juselha Alves dos Santos contra suposto ato ilegal imputado à Secretária de Estado da Educação do Distrito Federal, consistente na negativa de posse à impetrante por ausência de comprovação dos requisitos editalícios. Informa ter sido aprovada no concurso público para provimento de vagas para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação, conforme Edital n. 31/2022 e nomeações publicadas no DODF em 14/6/2024. Assevera possuir bacharelado em Ciências Econômicas. Diz que “conforme a LDB 93/94, que sanciona o Programa especial de graduação e formação para professores de educação básica, ensino médio e profissional, a licenciatura em matemática concedeu a impetrante o direito de fazer uma segunda licenciatura”. Afirma ter obtido o título de bacharel em Ciências Econômicas, em 5 de agosto de 2009, pela Faculdade de Ciências Exatas, Administrativas e Sociais de Brasília e, posteriormente, ter realizado complemento de Licenciatura Plena em Matemática em 14 de julho de 2015 pela Faculdade Regional de Filosofia, Ciências e Letras de Candeias – FAC, e Licenciatura em Pedagogia. Diz ser este um Programa Especial de Formação Pedagógica - PEL, o qual alega ser devidamente regulamentado pela Resolução n. 2/97 do Conselho Nacional de Educação. Acresce serem devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação as referidas instituições de ensino. Assevera que, durante o Programa Especial de Formação Pedagógica, os participantes estudam disciplinas pedagógicas e didáticas, que visam a capacitar o profissional para a docência em sua área de atuação. Brada ter cumprido o requisito editalício para posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades. Aduz ter juntado aos autos documentação comprovando sua habilitação para o referido cargo. Informa que a resolução no 2 de 20 de dezembro de 2019, cobrada pelo edital do concurso da SEE/DF 2022, autoriza a certificação de segunda licenciatura àqueles já licenciados para atuar na Educação Básica e ensino médio, concedendo o certificado equivalente a licenciatura. Diz ser esta a situação da impetrante. Comenta sobre o vínculo de trabalho temporário com a Secretaria de Educação para atuar como Professora nos componentes curriculares de “Matemática” e “Atividades”. Alega que a apresentação de diploma em programa Especial de Licenciatura – PEL não caracteriza óbice para a pretendida posse. Acresce que a conclusão do curso de complementação pedagógica tem como resultado a expedição apenas do respectivo "certificado", com validade equivalente ao diploma relativo à licenciatura plena. Cita julgados que entende abonarem sua tese. Tece considerações sobre os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Assevera violar os princípios da administração pública a negativa de posse por falta de habilitação sem justificativa adequada. Reputa demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano, os quais reconhece necessários ao deferimento da tutela que liminarmente postula. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, sem necessidade de ouvir as autoridades coatoras e seus respectivos órgão(s) de representação judicial, para suspender os efeitos do ato coator, determinando que a Administração Pública receba o Diploma e Certificados da Impetrante como documento hábil com fito de promover a posse imediata da candidata JUSELHA ALVES DOS SANTOS, no cargo de professor efetivo da SEE/DF - Edital 31/2022, componente curricular - Matemática; b) Em caráter subsidiário, acaso não entenda pelo deferimento da tutela constante no pedido “a”, pugna pela concessão da tutela de urgência, sem a necessidade de ouvir as partes coatoras e seus respectivos órgão(s) de representação judicial, com fito a reservar o cargo para o qual o autor logrou êxito, até solução final desta demanda; c) A notificação das autoridades coatoras, para, caso queiram, prestem informações em 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, I, Lei no 12.016/2009; d) Seja dada ciência ao(s) órgão(s) de representação judicial das instituições às quais as autoridades coatoras integram, para, julgando necessário, ingressem no feito; e) Esgotado o prazo constante nos pedidos anteriores, seja ouvido o Ministério Público em 10 (dez) dias, nos termos do art. 12, Lei no 12.016/2009; f) No mérito, seja confirmada a tutela de urgência, sendo reconhecido o diploma e certificado apresentado pela Impetrante com fito a empossá-la no cargo de cargo de professor efetivo da SEE/DF - Edital 31/2022, componente curricular - Matemática; A Impetrante informa NÃO possuir interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 319, VII do CPC/2015. Atribui à causa o valor de R$ 50.742,72 (cinquenta mil e setecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos). Comprovado o recolhimento das custas do mandado de segurança (Id 62216032, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário e especial, o Mandado de Segurança exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No que concerne a seu processamento, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009). Importa, portanto, para a concessão da medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. Sobre o tema, destaco o precedente abaixo proferido no c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). (...). (AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) Pois bem. A Constituição Federal, no art. 37, caput e inciso II, impõe à Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade administrativa, da publicidade e da eficiência (caput). Quanto à investidura em cargo público efetivo, estabelece a norma constitucional que ocorra mediante prévia aprovação em concurso público (inciso II), que é exigência destinada a assegurar a seleção justa e transparente de servidores para o serviço público. O provimento de cargos e funções públicas efetivos depende, portanto, da realização de certame público para escolha dos melhores candidatos para exercer a atividade pública e, de consequência, para prestar o serviço público de melhor qualidade. No que concerne aos critérios de escolha, estão preestabelecidos em edital, que é a lei interna do concurso público porque, como ato administrativo normativo vinculante, fixa regras de observância obrigatória para candidatos e para a Administração Pública. O edital de concurso público, que encontra limites na lei e na Constituição, deve atender a exigência de ampla publicidade de modo a que seu conteúdo seja de inequívoco conhecimento de todos os interessados em ingressar no serviço público, de forma a que possam participar nas mesmas condições. Ora, atendendo a essa condição determinante, foram estabelecidas as regras para participação no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação no Edital n. 31, de 30 de junho de 2022 (Id 62216030). No que diz respeito a nomeação e posse estão ali clara e objetivamente indicados os requisitos a serem atendidos pelos candidatos aprovados a ocupar o cargo para o qual prestou concurso. Assim, para Professor de Educação Básica - Atividades (Cargo 403) é requisito: "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)” (Id 62216030, p. 25, Item 1.2.4, "a"). A impetrante, todavia, pretende ver compelida a Administração Pública a dar-lhe posse sem apresentar quaisquer dos documentos relacionados no item 1.2.4 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - ATIVIDADES (CARGO 403) do Edital n. 31/2022 (Id 62216030, p. 25). Ao intento de justificar o descumprimento da norma editalícia, proclama que a apresentação de diploma em Programa Especial de Licenciatura – PEL não caracteriza óbice para a pretendida posse; defende que a conclusão do curso de complementação pedagógica tem como resultado a expedição apenas do respectivo "certificado", com validade equivalente ao diploma relativo à licenciatura plena. Os argumentos assim aduzidos não autorizam, todavia, por modo algum, o pronto reconhecimento de que há ilegalidade ou abuso de poder a violar direito líquido e certo da candidata que, embora previamente ciente das condições estabelecidas no Edital n. 31/2022 para posse no cargo para o qual foi aprovada, deixa de cumprir a determinação ali inequivocamente fixada e para a qual foi dada ampla publicidade. Note-se estar expressamente indicada, no item 3 do edital, como um dos requisitos básicos para investidura nos cargos abertos para concurso público pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a apresentação, “no ato da posse, dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse” (Id 62216030, p. 1). Entre os requisitos específicos para habilitação no cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403), para o qual foi aprovada a impetrante, está clara e objetivamente indicada a apresentação de “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”, conforme item 1.2.4 do certame (Id 62216030, p. 25). À disposição editalícia acima transcrita estão submetidos os candidatos e a Administração Pública, com o que da obrigação ali posta não pode se eximir a impetrante, que se vinculou às regras disciplinadoras do certame em que se inscreveu. Tampouco pode o Poder Público que instituiu procedimento administrativo para selecionar os melhores candidatos para prover cargos públicos de magistério deixar de exigir a prova de habilitação nos exatos termos em que definida no edital, sob pena de quebra do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e do princípio da impessoalidade. Mister, destarte, sejam observadas todas as regras previamente estabelecidas em edital para o concurso público para provimento de vagas para o cargo de Professor de Educação Básica - Atividades (403) da carreira de Magistério Público do Distrito Federal, dentre elas a que impõe, para investidura nesse cargo, a apresentação do diploma de graduação, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, ou para o ensino Normal Superior, ou, ainda, que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP. Vale ressaltar, no ponto, não ter a impetrante impugnado de antemão as regras a ela desfavoráveis, embora prazo para fazê-lo tenha sido fixado no instrumento editalício, como se observa no item 2.1: “qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital ou suas eventuais alterações, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital” (Id 62216030, p. 1). Ressai imperioso consignar, outrossim, que a prova do direito líquido e certo, em se tratando de mandado de segurança, deve ser manifesta, pré-constituída, propícia, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. Dessa forma, para a demonstração do direito líquido e certo, faz-se necessário que, no momento da impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. Nada obstante, demonstra a impetrante, por prova pré-constituída, não mais que: a) sua aprovação no concurso público a que se refere o Edital Normativo n. 31, de 30 de junho de 2022, para o cargo de Professor de Educação Básica da Carreira Magistério Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; b) a publicação da nomeação no DODF, de 14 de junho de 2024 (Id 62216031, p. 19); c) a conclusão em curso de Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Exatas, Administrativas e Sociais de Brasília (Id 62216020); d) a conclusão em curso de Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Evangélica de Salvador (Id 62216021); e) a conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes – Prodocente, que lhe conferiu a Licenciatura Plena com habilitação em Matemática pela Faculdade Regional de Filosofia, Ciências e Letras de Candeias – FAC (Id 62216024); e f) a conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação Matemática pela Academia de Educação Montenegro (Id 62216023). O diploma de Ciências Econômicas e o de Licenciatura em Pedagogia (Ids 62216020 e 62216021) não atendem, todavia, em primeiro exame, ao requisito de habilitação previsto no Edital. Falta-lhes a específica menção à habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, ou para o ensino Normal Superior, como também a menção ao efetivo cumprimento do teor da Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, da Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e da Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP. Indispensável, quanto ao ponto, dilação probatória para verificar se a cadeira cursada efetivamente confere a referida habilitação pela reunião de um conjunto de disciplinas de formação profissional específica para essa área a ponto de diferenciá-la significativamente das demais matérias da grade curricular. Quanto ao Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes em Matemática (Id 62216024), falta-lhe elemento essencial e indispensável a diploma de graduação, qual seja, o reconhecimento pelo MEC, que é pressuposto para validade nacional do diploma emitido pela instituição de ensino superior. Demonstrado não está, desse modo, de plano, o preenchimento do requisito de habilitação para a candidata aprovada, o que constitui impedimento legal a que a impetrante tome posse no cargo de Professe de Educação Básica. De fato, o certificado de Id 62216024 indica ter a ora impetrante concluído curso que a habilita à licenciatura plena na disciplina de Matemática, contudo, o mencionado escrito traz carimbo sem assinatura certificadora de efetivo registro no MEC. Incabível, assim, em análise perfunctória, acolher o argumento de que a impetrante cumpriu a exigência do edital quanto à apresentação de “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”. Por derradeiro, calha frisar que ser essencial a profissionalização para exercício do cargo de magistério, verdadeiro alicerce ao ensino de qualidade. Assim, seriedade na escolha dos melhores candidatos, e não formalidade excessiva, há na exigência de diploma, registrado no MEC, de conclusão de curso fornecido por instituição de ensino superior também reconhecida pelo MEC para posse no cargo público de Professor de Educação Básica, em que conste habilitação específica na área para a qual concorreu a impetrante, ou o efetivo cumprimento do teor da Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 – CNE/CP; da Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e da Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP. Destarte, por não comprovar a impetrante, ao menos em análise perfunctória, a habilitação exigida em edital, não faz ela jus ao provimento do cargo público para o qual concorreu. Vale frisar que os demais candidatos aprovados na mesma especialidade em que aprovada a demandante se submeteram e atenderam às exigências editalícias, não podendo delas se furtar a impetrante. Tampouco tem cabimento a pretendida reserva de vaga no cargo para o qual foi aprovada mas não empossada até solução final desta demanda, isso porque o pedido subsidiário nestes termos formulado afronta o Princípio da Isonomia, previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal, bem como viola o princípio de vinculação ao edital a que estão sujeitos os candidatos e a Administração Pública. A propósito, trago à colação os seguintes julgados das Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça, os quais retratam a compreensão expressa nesta decisão: MANDADO DE SEGURANÇA - PROFESSOR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXIGÊNCIA DE DIPLOMA - REGRA DO EDITAL - LEGALIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO AFASTADA - ORDEM DENEGADA. 01. Para os fins do mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que possui competência para cumprir a ordem ou desfazer o ato atacado. 02. O direito líquido e certo, entendido como pressuposto processual necessário à impetração é aquele que se encontra embasado em direito pré-constituído, uma vez que, no rito sumário que caracteriza o mandado de segurança, é vedada a dilação probatória. No caso, se verifica que a documentação acostada aos autos não demonstrada a ilegalidade do ato combatido. 03. Não se pode considerar a exigência do diploma desarrazoada e nem uma formalidade excessiva, pois se cuida de cargo de professor, cuja profissionalização se mostra essencial para o cumprimento das atribuições. Ao se inscrever no certame a Impetrante estava ciente das regras constantes do Edital, entre elas a de que a apresentação do diploma de graduação era requisito essencial para assumir as funções. 04. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, denegou-se a ordem. (Acórdão 1037370, 07010168320178070000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 18/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifos nossos). MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. POSSE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. CURSO SUPERIOR. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE POSSE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 2. Na seara dos concursos públicos, o candidato se vincula totalmente ao edital, norma reguladora do certame, em respeito ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Assim, se exigida, em edital, a apresentação de diploma de conclusão de curso como requisito para a investidura em cargo público, deve o candidato aprovado cumprir tal mister, com o fim de tornar efetiva a sua posse. Inteligência da Súmula n. 266, STJ. 3. Tratando-se de concurso público para provimento de cargos atinentes à carreira de magistério, deve o candidato aprovado para algum cargo de professor de educação básica comprovar a sua habilitação específica, em pleno respeito às legislações federal e distrital que regem a carreira. Inteligência do art. 24, inciso IX, da Constituição Federal. 4. In casu, apresentado, por candidato aprovado para cargo de professor de educação básica, diploma de conclusão de curso equivalente a licenciatura plena, mas sem demonstração de que o mesmo candidato possui alguma das habilitações específicas exigidas em edital, impõe-se a negativa de posse ao aprovado. 5. É cediço que esta Eg. Corte de Justiça já entendeu que, "se a finalidade do concurso público é selecionar os mais capacitados para o exercício do serviço público, inexiste qualquer desrespeito à vinculação do instrumento convocatório e ao princípio da isonomia ao convocar candidato que atende a todas as condições e, ainda, as supera com graduação superior" (Acórdão n.1009440, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: 357/420). Todavia, no caso vertente, o curso superior apontado pelo impetrante, como aquele capaz de preencher os requisitos editalícios, não possui grau superior aos indicados em edital, razão pela qual não é demonstrado o direito líquido e certo sustentado. 6. Segurança denegada. (Acórdão 1862231, 07032327020248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Anoto, por derradeiro, ser primordial, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC, a diligência das partes para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos de convicção que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. No caso, não cuidou a impetrante de instruir a ação mandamental com prova pré-constituída afirmativa do alegado atendimento da regra editalícia atinente à demonstração de capacitação profissional ao exercício do cargo público de Professor de Educação Básica. Verdadeiramente, a prova documental trazida à ação mandamental não é reveladora da alegada ofensa a direito líquido e certo de que se afirma titular a impetrante, com o que evidenciados não estão os requisitos atinentes à probabilidade do direito do autor e ao perigo da demora, os quais, para concessão da tutela liminar, deveriam vir cumulativa e concretamente demonstrados. Assim, não satisfeitos cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, o indeferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado a intervenção no mérito do ato administrativo, ficando sua análise adstrita à legalidade, motivação, razoabilidade, moralidade e segurança jurídica. 2. O perigo de dano foi considerado inverso, quer dizer, em desfavor da Administração Pública, considerandose a ausência de prova inequívoca contra o ato administrativo questionado. 3. Ausentes os requisitos legais, o que culminou no indeferimento do pedido liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/09). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1154405, 07129925320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Regimental contra decisão do Relator que nega liminar em Mandado de Segurança, por ausência dos requisitos para a concessão da medida, impetrado contra ato judicial consistente em mandar expedir mandado de averbação em registro de nascimento por força de ação desconstitutiva de maternidade transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, que suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Do mesmo modo, também é cabível mandado de segurança contra ato judicial que provoque ofensa a direito líquido e certo e quando não houver nas leis processuais recurso previsto com efeito suspensivo. 3. No caso em julgamento, não se evidencia verossimilhança na tese apresentada pelo agravante, na medida em que, a princípio, não é exclusivo das partes o direito de averbação da sentença negatória de maternidade. 4. A liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a relevância das alegações a respeito do direito tutelado e a demonstração do perigo na demora do provimento jurisdicional. Sem esses requisitos, não há razão para a concessão da liminar. 4.1 Nessa trilha de entendimento, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. "A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n. 528296, 20110020118726MSG, Relator Mario Machado, Conselho Especial, DJ 22/08/2011 p. 36). 4.2 "Ora, sabe-se que para a concessão de liminar na seara de procedimento cautelar, basta tão somente a constatação da razoabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança, ao contrário, exige a relevância do fundamento como motivo para a suspensão imediata do ato - numa escala de valor superior à mera razoabilidade da argumentação - e que se vislumbre ser ineficaz a medida caso deferida em momento posterior (Colares, Mantovani. Mandado de Segurança, Dialética, 2002, p. 147). 5. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 586628, 20110020161630MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2012, publicado no DJE: 16/5/2012. Pág.: 54) (grifos nossos) À vista do exposto, por não vislumbrar a ocorrência dos requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei n. 12.016/09. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora